Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-83.2017.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Readequação – Tema no 1199 do STF – Improbidade Administrativa – Caso em que foi reconhecido no acórdão a existência de dolo, na conduta do requerido – Elemento subjetivo comprovado – Acórdão que deve ser mantido, conforme proferido, haja vista que está de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – Acórdão já adequado – Readequação desnecessária.